Tribunal: TJBA
Processo: 8003006-58.2019.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003006-58.2019.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL e outros

Advogado(s)
:
JANAINA DA SILVA MIRANDA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Direito Administrativo e Processual Civil. Embargos de Declaração. Remessa Necessária. Honorários Advocatícios. Sentença ilíquida em face da Fazenda Pública. Fixação prematura do percentual. Contradição no acórdão embargado. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de São Gabriel contra acórdão que, em sede de remessa necessária, confirmou integralmente sentença que condenou o Município ao pagamento de vencimentos em atraso (novembro e dezembro de 2016) e gratificação natalina a servidor público municipal, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a despeito de tratar-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao confirmar a fixação de percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, em aparente contrariedade ao art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, que determina que tal definição somente ocorra por ocasião da liquidação do julgado.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 4º, II, do CPC/2015 estabelece regra expressa de que, não sendo líquida a sentença proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, visando evitar desproporção na fixação da verba honorária antes de conhecida a base de cálculo.

4. O acórdão embargado, ao confirmar a sentença que fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação ilíquida, partiu de premissa equivocada, incorrendo em contradição passível de correção via embargos de declaração com efeitos modificativos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública e, tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, é imperioso que o arbitramento do percentual ocorra apenas na fase de liquidação, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da verba sucumbencial.

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja definido na fase de liquidação do julgado, mantida a sentença nos demais aspectos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 8003006-58.2019.8.05.0110; Embargante: Município de São Gabriel; Embargado: Gilberto Mendes de Carvalho Junior: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, mantida a sentença nos demais termos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador,